Tribunal: TJSP
Processo: 2294552-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Fraude à execução. Ocorrência. Escritura de venda e compra com dação em pagamento de parte de imóvel herdado pelo executado, transferido à mãe dele, ocorrida no curso da execução. Incidência do inciso IV do art. 792 do CPC. Ausência de apresentação de bens suficientes para pagamento do débito. Presunção de boa-fé afastada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.